Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-26.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807572-26.2022.8.14.0005

APELANTE: ABENILCE RIBEIRO DA SILVA, ADINALDO GOUVEIA RAMOS, ALDECLEY BARBOSA TORRES, ALDENIRA PAIVA SILVA, ALEMAX NOGUEIRA MATOS, ALENILSO BARRETO DOS SANTOS, ALFREDO PEREIRA DA SILVA, ALUISIO NASCIMENTO DE ANDRADE, AMAILSON LOPES PIMENTEL, ANA CLEIA BAIA FERNANDES, ANA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS, ANALICE POMBO SOUZA, ANDRE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, ANGELO MAXIMO RIBEIRO BARBOSA, ATAIS DOS SANTOS COSTA, BENEDITA DO SOCORRO VIANA DE BRITO, BENEDITA LUCIDEIA PINA PALHETA, BENEDITA MONTEIRO DA COSTA, BENEDITO DE FREITAS DUARTE, BENEDITO FERREIRA RIBEIRO, BENEDITO PALHETA DA SILVA, BENEDITO VALDIVINO MONTEIRO DE OLIVEIRA, BRAZCELINO LIMA DOS SANTOS, CARLA ROCHA SOUTO, DANIELLA CARDOSO DE SOUZA, DARCY PINTO RODRIGUES, DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES DA COSTA, DORVALINO BATISTA BRITO, EDEVAL DE ALMEIDA ANDRADE, EDILENE PIMENTEL DOS SANTOS, EDNA FLEXA PAUNGARTEN, ELDER LACERDA DE SOUZA, ELIANA SANTANA MARQUES, ELIANGELA PIRES DO NASCIMENTO, ELIANE PATRICIA FERREIRA VIANA, ELIETE DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ELIENAI PIRES DE SOUSA, ELINALDO DA GAMA RIBEIRO, ELIZANGELA DO NASCIMENTO AMARAL, ELIZETH PINTO VIEIRA, ELIZEU FELIPE PEIXOTO, ELOIDE PERNA DO ESPIRITO SANTOS, ELVANIRA SILVA DOS SANTOS, ELZA MARIA DE SOUZA DO CARMO, ENILDE MAIA MOREIRA, ENILSON FERREIRA DA SILVA, ERISON FARLY LIMA, ERISVALDO BARBOSA E BARBOSA, ERNANDES DOS SANTOS RODRIGUES, ERNANDO MACHADO INAJOSA, ERZIRA DE ABREU FLEXA, ESMAELINO RAMOS BATISTA, ESTEL MINEIRO DA SILVA, EUDILENE ALBUQUERQUE FERREIRA, EVARISTO COUTINHO DIAS, EVERALDO FELIPE PEIXOTO, FERDINANDO DOS SANTOS MACIEL, FRANCIRLEY DA SILVA FERNANDES, FRANCISCO BARBOSA DA FONSECA, FREIDISON NASCIMENTO DA SILVA, GIELZON PUREZA DOS SANTOS, HELENE MARIA ALVAREZ DA SILVA SOUTO, HELIESSON DA COSTA LOUREIRO, IRIELE BAHIA VIEIRA, JACIVALDO PIRES BARROSO, JAENE DA SILVA FONSECA, JOABE DE SOUZA GOUVEIA, JOAQUIM DA SILVA PINHEIRO, JOEL NUNES PIRES, JONALDO BARROS RABELO, JONES DA SILVA SANTOS, JOSEFA FERREIRA DE SOUSA, JOSIMAR BAIA DA SILVA, JULIO SOUZA TEIXEIRA, JUNIELSON FERNANDES DA SILVA, JUNIOR SERRAO DE MENEZES, JURACI DUARTE DE SOUSA, KELLY ROBERTA LIMA CHAGAS, KLEBI DO AMARAL, LAERCIO DOS SANTOS DUARTE, LEILA BARBOSA DA SILVA, LEUDIENE DUARTE SOUTO, LICIANE DOS SANTOS COSTA, LOURIVAL DA CUNHA SOUSA, LUCAS DOS SANTOS FURTADO, LUCENILDO CAETANO TEIXEIRA, LUCIA FERREIRA VERAS, LUCIENE OLIVEIRA VIANA ANDRADE, LUZINEIDE PINHEIRO TOSCANO, LUIZ CARLOS ROCHA SOUTO, LUZELENA LOBO GOMES, MACIEL DE LIMA SOARES, MACIEL DOS SANTOS SILVA, ADRIANO DO SOCORRO BARRETO DOS SANTOS, ARINEUZA ARAGAO PINHEIRO, ELI FERRO AGUIAR, ERIVANDO LACERDA LOUREIRO, EVANDRO OLIVEIRA DE BRITO, JOCIVANE PEREIRA RODRIGUES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ERRO GROSSEIRO NO MANEJO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Abenilce Ribeiro da Silva e outros
contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão colegiada, por inadmissibilidade decorrente de erro grosseiro. Os embargantes alegaram omissão quanto às teses suscitadas nas razões de apelação e de agravo interno, com finalidade prequestionadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre as teses levantadas pelos embargantes, de modo a possibilitar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e erro material).

4.

Não há omissão quando o acórdão deixa de analisar teses que não puderam ser apreciadas em razão da inadmissibilidade recursal por erro grosseiro, como no caso do manejo de agravo interno contra decisão colegiada.

5.

A rediscussão de fundamentos já enfrentados ou rejeitados em decisão anterior não se viabiliza pela via dos embargos de declaração, que não se prestam a manifestar mero inconformismo da parte.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais veda o uso dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida ou para obter efeito modificativo fora das hipóteses legais.

7.

A oposição reiterada e injustificada de embargos manifestamente inadmissíveis pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de omissão não se caracteriza quando as teses não são analisadas em virtude de inadmissibilidade recursal por erro grosseiro.

2.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a manifestar inconformismo da parte.

3.

A utilização indevida dos aclaratórios pode ensejar a aplicação da multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I a III; 1.024, § 2º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

·

TJ-MG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

·

STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807572-26.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975

EMBARGADA:

NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito prequestionador,
opostos por
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS (ID. 28352124)
em
face do acórdão de

ID. 28019756, que não conheceu do recurso de agravo interno contra
NORTE ENERGIA S/A
por inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro.

ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
opõe ao ID. 28352124, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão do acórdão quanto as teses levantadas nas razões de apelação e de agravo interno, mormente para fim prequestionador.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 28606219.

Autos conclusos ao Gabinete em 24 de julho de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807572-26.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN LEAL – OAB/PA 22.975

EMBARGADA:

NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Os Embargantes alegam omissão na análise das teses levantadas, contudo, tais não puderam ser analisadas diante do erro grosseiro praticado pelos Embargantes, ao manejarem agravo interno contra decisão colegiada. Ademais, as alegações suscitadas pelos Embargantes já foram analisadas e refratadas aquando do julgamento do Apelo ao ID. 24058009.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025